Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710560-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA, DIANA MARIA ROCHA, JOSE LUIS ROCHA PEREIRA AGRAVADO: RAFAEL MISSEL CAEIRO, DORIMAR MARIA RAMOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA, DIANA MARIA ROCHA, JOSÉ LUIS ROCHA PEREIRA contra a decisão de ID-origem 187348507, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de número 0704833-67.2018.8.07.0018. O Juízo da origem indeferiu o pedido de liquidação de sentença, nos seguintes termos: (...) Porquanto os peticionantes, muito embora sejam titulares das medidas constritivas anotadas no rosto dos autos, não integram a presente lide, não ostentando legitmidade, "in casu", para promover, em nome próprio, o prosseguimento deste feito, INDEFIRO os pedidos formulados na petição de ID no 187053419. Precluso este decisório, não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, observadas as cautelas de estilo. (...) Contra o pronunciamento supracitado, Dinamar Cristina Pereira Rocha, Diana Maria Rocha e José Luís Rocha Pereira interpõem Agravo de Instrumento. Narram que o processo da origem se trata de ação de reintegração de posse. Descrevem que ajuizaram processo de execução contra o autor da ação de reintegração de posse e que, no processo executivo, obtiveram a penhora no rosto dos autos dos direitos obtidos pelo autor da ação dos autos da origem. Expõe que o autor da ação, aparentemente, abandonou a causa e, mesmo assim, houve sentença reconhecendo o direito pleiteado pelo autor, a qual foi confirmada em segunda instância. Asseveram a inércia do autor em dar continuidade no feito e, por isso, apresentaram petição para o início da liquidação de sentença, a qual foi indeferida pelo Juízo da origem. Nas razões recursais, alegam que a decisão recorrida inadmitiu a intervenção de terceiros no feito e violou a literalidade do artigo 349 do Código Civil e a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça. Argumentam a sub-rogação dos direitos do autor, ante o deferimento da penhora no rosto dos autos. Dizem os recorrentes que a penhora no rosto dos autos altera subjetivamente a parte a quem deverá ser pago o montante da condenação. As partes agravantes sustentam ser titulares dos direitos obtidos pelo autor Rafael Missel Caeiro na ação ajuizada contra Dorimar Maria Ramos e, por isso, são partes legítimas para figurarem no polo passivo da presente ação de liquidação de sentença. Por fim, as partes recorrentes requerem que: a) seja o presente agravo de instrumento recebido e distribuído para o seu regular processamento, em seu efeito ativo, a fim de prosseguir o feito sem a necessidade de recolhimento das custas e despesas processuais; b) seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, de forma a que a decisão agravada não produza seus efeitos até o julgamento final deste recurso, especialmente, considerando o decurso de prazo prescricional; c) seja dado provimento ao presente agravo de instrumento a fim de reformar a r. decisão agravada, admitindo a intervenção de terceiros dos agravantes, com o fim de que se processe o pedido formulado na petição ID 187053419, pelos motivos expostos nas razões. Preparo regular (IDs 56991831, 56991832). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Na hipótese presente, observa-se que as partes recorrentes não demostraram elementos para a concessão do efeito suspensivo ou para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Embora tenham formulado nos pedidos do recurso o regular processamento do recurso em seu efeito ativo e a concessão do efeito suspensivo, não há nas razões recursais argumentos que demostrem o perigo de dano ante à demora no provimento jurisdicional ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, é descabível que esta Relatoria presuma argumentos para análise da medida liminar, principalmente ao considerar a previsão do artigo 2° do CPC, o qual dispõe que “o processo começa por iniciativa das partes e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções prevista em lei”. Assim, incumbe as partes demostrarem fundamentos de fato e direito que comprovem suas pretensões, não cabendo ao Judiciário essa atribuição. No mais, o artigo 1.016, inciso II e III, do CPC traz como requisito para o recurso de Agravo de Instrumento a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão. A não demonstração de fato ou de direito em relação ao pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal impõe-se o indeferimento da pretensão liminar. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação da tutela exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, consoante estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Ausente a verossimilhança nas alegações da parte recorrente deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1336368, 07475179020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se). Ante o exposto, ADMITO o processamento do feito e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator